Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705104-61.2022.8.07.0010 RECORRENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 54, § 2o, V, DA LEI 9.605/98. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 63 DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPARAÇÃO CIVIL MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou pessoa jurídica pela prática dos crimes previstos no art. 54, §2o, V, e no art. 63, caput, da lei 9.605/98, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, multa e reparação civil no valor de R$ 164.601,75. A outra denunciada foi absolvida em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de oportunidade de manifestação da defesa sobre laudo pericial; (ii) verificar se estão presentes os elementos para a condenação pelo crime do art. 54, §2o, V, da lei 9.605/98; (iii) estabelecer se há bis in idem na condenação cumulativa pelos arts. 54 e 63 da mesma lei ou se incide o princípio da consunção; (iv) examinar a proporcionalidade da reparação civil e do valor do dia-multa fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade processual quando a defesa tem pleno acesso aos autos e deixa de impugnar laudo pericial que apenas constatou aptidão de veículo, inexistindo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A condenação pelo art. 54, §2o, v, da lei 9.605/98 exige demonstração de poluição em nível capaz de causar, ao menos potencialmente, danos à saúde humana, à fauna ou à flora. Na ausência de prova técnica sobre tal lesividade, impõe-se a absolvição. 5. O art. 63 da lei 9.605/98 tutela bem jurídico distinto do previsto no art. 54, §2o, v da mesma lei. Consiste no poder-dever de fiscalização ambiental, configurando crime formal e de perigo abstrato. Não há relação de consunção com o art. 54, razão pela qual subsiste a condenação autônoma. 6. A desclassificação do art. 63 para modalidade culposa é inviável por ausência de previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade penal. 7. A condenação à reparação civil em R$ 164.601,75 deve ser mantida, porque fundada em laudo pericial oficial que apurou o custo objetivo do dano ambiental. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da lei 6.938/81, não se afastando pela absolvição penal parcial. 8. O valor do dia-multa fixado em cinco salários-mínimos mostra-se desproporcional frente ao capital social da empresa, devendo ser reduzido, de ofício, para meio salário-mínimo, mantida a quantidade de dias fixada. 9. Quanto ao recurso do ministério público, a absolvição da apelada deve ser mantida, poque ausentes provas suficientes de autoria. O depoimento isolado de policial não supera a presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da defesa conhecido em parte e parcialmente provido. 11. Recurso do ministério público não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 563 do CPP, pleiteando o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica sobre laudos periciais e suposta falha técnica de acesso no sistema PJE; b) artigo 18, parágrafo único, do CP, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de dolo na condenação pelo crime do artigo 63, caput, da Lei 9.605/98. Aduz que o referido tipo penal não admite modalidade culposa; c) artigo 158-A do CPP, asseverando que houve quebra da cadeia de custódia e utilização de laudos referentes a danos preexistentes, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe; d) artigos 387, inciso IV, do CPP e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, requerendo o afastamento da condenação à reparação civil ou, subsidiariamente, sua redução, diante da ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano ambiental, bem como pela ocorrência de bis in idem em relação a fatos pretéritos objeto de acordo de não persecução penal; Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 63 da Lei 9.605/98, no sentido de que não se configura crime do artigo 63 da Lei 9.605/98 se a área está situada em zona rural. Colaciona ementa de julgado deste Tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 563 do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Outrossim, “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF”. (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 18, parágrafo único, do CP, 158-A e 387, inciso IV, ambos do CPP, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas válidas devido à quebra da cadeia de custódia, bem como o afastamento ou redução da condenação à reparação civil) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R